Tribunal: TJSP
Processo: 2267964-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267964-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
VINICIUS SANTOS DIAS e Impetrante RODRIGO FREITAS, é impetrado FORO
PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL VARA PLANTÃO - CAPITAL CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
2
Voto no 3424
Habeas corpus 2267964-94.2020.8.26.0000
Comarca São Paulo 5a Vara Criminal Central
Paciente: Vinicius Santos Dias
Impetrante: Rodrigo Freitas
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Rodrigo Freitas em favor da paciente Vinicius Santos
Dias, por ter, em tese, praticado o delito contido nos artigos 33, caput, da
Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz Oficiante na Vara do Plantão
da Comarca da Capital - DIPO 3 - Seção 3.2.3, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o réu é
motoboy de entregas e não sabia que na embalagem havia ecstasy e
maconha. O réu, após ser abordado, colaborou com os policiais e os
levou até o prédio onde havia retirado os envelopes e identificou a
pessoa que o contratou para fazer as entregas. O paciente é primário,
possui residência fixa e ocupação lícita de motoboy, sempre estudou e
realizou cursos profissionalizantes, além de estar cursando no momento
ensino superior na faculdade FAM. Assevera que não estão presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312
do CPP. É de suma importância a revogação da prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
3
paciente para que ele possa reunir as provas de sua inocência, já que
apenas ele tem acesso aos aplicativos de entrega, onde consta o histórico
das entregas onde comprovara que estava fazendo uma entrega sem ter
conhecimento do conteúdo. Ressalta que a prisão cautelar deve ser
utilizada como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em
fatos e não na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob pena de
violação da presunção de inocência. Em caso de condenação, poderá ser
fixado o regime aberto ou concedida a substituição da pena prisional.
Destaca que é possível a concessão de liberdade provisória mesmo
tratando-se de tráfico de drogas e a vedação contida no art. 44 da Lei no
11.343/06 é inconstitucional e vem sendo repelida pela doutrina e pela
jurisprudência. Requer a expedição de alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 152/154), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 156/160).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.164/174).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do MM. Juiz
Oficiante na Vara do Plantão da Comarca da Capital - DIPO 3 - Seção
3.2.3, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
4
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia (fls.298/302) que, no dia
05 de novembro de 2020, por volta das 15h15min, em ocasião de
calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto
Estadual n° 64.879 de 20/03/2020 e Decreto Legislativo no 6 de 2020),
no interior da Estação de Metrô da Sé, situada na Praça da Sé, n. 01,
Sé, nesta cidade e Comarca, VINICIUS SANTOS DIAS, qualificado às
fls. 25,transportava, trazia consigo, entregava a consumo e fornecia,
para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 205 comprimidos
(75,3g) de Metilenodioxianfetamina (MDA) e uma porção (17,9g) de
Metilenodioximetanfetamina
(MDMA),
substâncias
consideradas
drogas, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de
exibição e apreensão as fls. 59/62, requisição de fls. 30 e laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
5
constatação provisória as fls. 45/49 sob o lacre n. 0027923). Consta,
ainda, dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de
novembro de 2020, por volta das 15h15min, em ocasião de calamidade
pública decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual n°
64.879 de 20/03/2020 e Decreto Legislativo no 6 de 2020), no interior
da Estação de Metrô Sé, situada na Praça da Sé, n. 01, Sé, nesta cidade
Comarca, RODRIGO MATHEUS DE ALMEIDA THEODORO,
qualificado às fls. 26,adquiriu, para fins de tráfico e entrega a consumo
de terceiros, 200 comprimidos de Metilenodioxianfetamina (MDA) e
uma
porção
(17,9g)
de
Metilenodioximetanfetamina
(MDMA),
substâncias consideradas drogas, que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão as fls. 59/62, requisição
de fls. 30 e laudo de constatação provisória as fls. 45/49 49 sob o lacre
n. 0027923).Segundo se logrou apurar, Policiais Civis receberam a
notícia de que, na data dos fatos, indivíduos estariam vendendo drogas
em forma de “delivery” na região da Praça da Sé, possivelmente na
estação de metrô (fls. 193). Assim, foi expedida a Ordem de serviço n.
178/2020 (fls. 192), para que os policiais identificassem os traficantes.
Desta forma, na data supramencionada, policiais civis dirigiram-se até
o interior Estação de Metrô da Sé e permaneceram em campana até
que, em dado momento, por volta das 15h, visualizaram quando um
indivíduo, depois identificado como VINICIUS, entregava a RODRIGO
um envelope. Diante da atitude suspeita dos denunciados, os policiais
civis resolveram abordá-los, quanto então lograram êxito em apreender,
no
interior
do
referido
envelope,
200
comprimidos de Metilenodioxianfetamina (MDA) e uma porção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
6
Metilenodioximetanfetamina (MDMA). Submetidos à revista pessoa,
também foi localizada, em poder de VINICIUS, uma balança de
precisão (fls. 59/62). Informalmente, VINICIUS disse aos policiais que
havia recebido o envelope que continha as drogas de uma pessoa no
bairro do Glicério e que desconhecia seu conteúdo. RODRIGO, por sua
vez, disse aos policiais que o referido envelope seria por ele repassado
para uma terceira pessoa, que iria lhe pagar pela droga R$5.000,00
reais, e então ele repassaria para VINICIUS R$3.000,00 reais e ficaria
com R$2.000,00 reais para si. Ainda, na ocasião, VINICIUS disse aos
policiais que exerce a função de “motoboy” e que faria mais uma
entrega contratada por “Brian”, mesma pessoa que o havia contratado
para efetuar a entrega das drogas apreendidas. Assim, acreditando que
o destinatário da próxima entrega também poderia estar envolvido na
prática de tráfico de drogas, os policiais civis, acompanhados de
VINICIUS e RODRIGO dirigiram-se até o local da próxima entrega de
VINICIUS, qual seja, na Avenida São Remo, n. 491, nesta cidade e
comarca, onde viram quando Jhonatan José da Silva dirigiu-se até
VINICIUS, abriu um pacote e reclamou de que não era a droga que
havia encomendado, pois a cor era diferente. Neste momento, os
policiais detiveram Jhonatan, contudo, submetido à revista pessoal nada
de ilícito foi encontrado. No interior do referido envelope havia cinco
comprimidos de Metilenodioxianfetamina (MDA). Levado ao distrito
policial e interrogado pela autoridade policial, o denunciado
RODRIGO confessou a prática de tráfico de drogas (fls. 10/11).
VINICIUS manteve a mesma versão apresentada aos policiais (fls.
13/14).
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
7
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
8
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.96/101): “[...] Trata-se, na hipótese, da apreensão
de elevada quantidade de drogas de natureza diversa, extremamente
lesivas(200 comprimidos de ecstasy, 18,5 gramas de MDMA, 81 gramas
de cocaína e 36,4 de maconha) o que, aliada às circunstâncias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
9
prisão em flagrante, após investigações de venda de drogas por
intermédio de redes sociais e aplicativos, flagrados os autuados, em
atividades típicas de oferecimento de drogas em troca de numerário,
além da confissão de ambos, tudo a denotar que se destinavam ao
comércio espúrio. Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o
crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem
altíssimo potencial à toxicofilia (dependênciapela interação do
metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder
causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade,
diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é
um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como
efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos
mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua
crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o
fomento à criminalidade violenta. Apesar de o delito de tráfico de
drogas não envolver ameaça ou violência, é equiparado a hediondo
pela legislação vigente, causando vários danos à saúde pública e à
ordem pública, na medida em que fomenta a violência e criminalidade,
atingindo, principalmente, os jovens nas cidades. Nem se pode cogitar,
nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Os requisitos necessários para o seu
reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo
Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades
criminosas requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes. Em que pese a primariedade dos autuados, ressalto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
10
arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao autuado
não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que “o
Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.
312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória,
quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não
viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE.
Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Por essas razões, tenho que a
segregação cautelar é de rigor, destacando-se que a conduta do
autuado é de acentuada reprovabilidade, eis que estava a praticar o
tráfico de entorpecentes em época de quarentena decretada em razão da
pandemia do COVID-19. [...]”
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
11
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
12
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267964-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3424
13
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA